Tribunal: TJES
Processo: 5000365-33.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000365-33.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A

AGRAVADO: LAILA MOYSES PETERSEN

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. AUSÊNCIA DE CABIMENTO. DETERMINAÇÃO DE CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Ainda que a decisão de primeiro grau seja, em tese, agravável, já que se ensejou o deferimento da medida liminar, (art. 1.015, I, CPC), a irresignação recursal dizia respeito a capítulo da decisão que não contém cunho decisório, qual seja, a determinação da citação da parte requerida, matéria a qual não é impugnável pela via do agravo de instrumento. 2) A insurgência do Agravante remete à ordem de citação exarada pelo magistrado, a qual tem como finalidade dar prosseguimento ao feito, com a triangularização da relação jurídico-processual mediante citação da parte ré, sem cunho decisório. 3) No caso, o decisum recorrido, de maneira clarividente, menciona que o bem deve ser mantido na comarca até ulterior deliberação do Juízo, sequer fazendo referência ao ato de citação. De igual forma, o magistrado de origem deixa claro que o prazo para quitação integral da dívida é de cinco dias, contado a partir da efetivação da medida liminar; decerto que, ao indicar que a parte seria citada para promover o pagamento do débito ou oferecer contestação, cuidou tão somente por expor quais são as possibilidades do devedor quando é arrolado como parte ré de ação de busca e apreensão. 4) Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Eminentes Pares, cuidam os autos de recurso de agravo interno interposto por
BANCO SAFRA S.A.
(ID 8816516), no qual pretende a modificação da decisão unipessoal constante no ID 7092171, a qual não conheceu o agravo de instrumento manejado pelo ora Agravante.

Sem contrarrazões recursais.

De plano,
adianto que não vislumbro motivos para alterar a conclusão exarada quando proferi a decisão recorrida
, pelos motivos que passo a expor.

Rememoro que o banco Agravante apresentou recurso em face da decisão que deferiu a medida liminar por ele requerida na ação de busca e apreensão proposta em face de
LAILA MOYSES PETERSEN
.

Nas razões de seu agravo de instrumento, argumentou o Agravante que a decisão devia ser reformada no que concerne à determinação de citação para pagamento da integralidade da dívida, uma vez que a consolidação da propriedade se dá com o mero decurso do prazo previsto no art. 3º, §1º do Decreto-Lei n. 911/1969, de sorte que o banco pode dispor do bem da forma como pretender, inclusive retirá-lo da comarca em que for apreendido e aliená-lo.

Por intermédio da decisão ID 7092171, não conheci do recurso, considerando a ausência de cabimento, visto que, não obstante a decisão de primeiro grau seja, em tese, agravável, já que se ensejou o deferimento da medida liminar, (art. 1.015, I, CPC), a irresignação recursal dizia respeito a capítulo da decisão que não contém cunho decisório, qual seja, a determinação da citação da parte requerida, o que impede a impugnação da matéria pela via do agravo de instrumento.

Em sede de agravo interno, o banco, em suma, defende que a decisão proferida na instância originária, de forma equivocada, condiciona o decurso do prazo de purgação da mora à citação da Agravada, condicionando ainda a retirada do bem da comarca à efetivação do ato citatório e o decurso do prazo de cinco dias.

Todavia, entendo que razão não assiste ao Agravante.

Prefacialmente, por oportuno, trago à baila a decisão proferida em primeira instância:

“CUMPRA-SE ESTA DECISÃO SERVINDO DE MANDADO, via de consequência, determino a qualquer Oficial de Justiça deste Juízo a quem couber por distribuição, o cumprimento das seguintes diligências, na forma e prazo legais:

a) BUSCA E APREENSÃO do bem abaixo descrito, indicado na petição inicial, que se encontra em poder do REQUERIDO ou de TERCEIRO;

b) ENTREGA do bem apreendido à pessoa e no local indicados pelo(s) requerente(s) na inicial, lavrando-se o respectivo termo, devendo o bem ser depositado nesta comarca, até ulterior deliberação deste juízo, sob as penas da lei;

c) Efetivada a medida liminar ou não, CITE o requerido para:

Pagar a integralidade da dívida (prestações vencidas e vincendas, honorários advocatícios e custas), segundo os valores apresentados na inicial, e/ou oferecer contestação, entregando-lhe cópia do mandado e da petição inicial;

d) Ficam autorizadas diligências consoante o art. 212, §§, 1º e 2º do NCPC, cumprindo-se com prudência e moderação, na forma do artigo 536 e § 2º do NCPC, desde que justificada a medida.”

Como se denota, a insurgência do Agravante remete precipuamente à ordem de citação exarada pelo magistrado, a qual tem como finalidade dar prosseguimento ao feito, com a triangularização da relação jurídico-processual mediante citação da parte ré, sem cunho decisório.

Destaco, por oportuno, que a jurisprudência pátria é assente quanto ao não cabimento de agravo de instrumento em casos como o vertente, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Recurso intempestivo.
Interposição contra despacho que ordena a citação dos executados para satisfação da obrigação. Ato judicial sem carga decisória e, portanto, irrecorrível
. Artigos 827, c/c 203, §§ 2º e 3º e 1.001, todos do CPC. Recurso não conhecido. (TJSP; AI 2134655-69.2023.8.26.0000; Ac. 16827828; Jundiaí; Trigésima Sexta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Lidia Conceição; Julg. 07/06/2023; DJESP 19/06/2023; Pág. 2848)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCESSO EM FASE DE CONHECIMENTO. Determinação da citação da recorrente ÁGUAS DO RIO 1 SPE S/A. Ato impugnado que não tem cunho decisório.
Trata-se de ato judicial que limitou a determinar a citação da recorrente no processo na fase de conhecimento no prazo legal para oferecimento de contestação, donde deflui que o ato agravado busca unicamente a realização do impulso processual, de que não cabe recurso, por não possuir carga decisória. Despacho de mero expediente, sem cunho decisório a ensejar a interposição do recurso de agravo de instrumento, consistindo em mero despacho, irrecorrível, nos termos do art. 1.001 do Código de Processo Civil.
Assim deve ser classificado o que, singelamente, determina a citação em processo em fase de conhecimento instruído regularmente. RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJRJ; AI 0067922-87.2022.8.19.0000; Nova Iguaçu; Vigésima Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Murilo Andre Kieling Cardona Pereira; DORJ 20/04/2023; Pág. 783)

AGRAVO INTERNO.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO PROFERIDO PELO JUÍZO SINGULAR QUE DEU INÍCIO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E DETERMINOU A CITAÇÃO DO EXECUTADO PARA PAGAR A QUANTIA INDICADA OU APRESENTAR IMPUGNAÇÃO, NOS TERMOS DOS ARTS. 523 E 525 DO CPC. IRRECORRIBILIDADE (CPC, ART. 1.001).
Ausência de cunho decisório. Ademais, alegações apresentadas nas razões recursais que ainda não foram objeto de análise em primeiro grau de jurisdição. Impugnação já apresentada pelo executado, mas ainda pendente de decisão. Incabível apreciação por este tribunal neste momento processual, sob pena de supressão de instância. Decisão mantida. Recurso desprovido. (TJPR; Rec 0015994-81.2022.8.16.0000; Ponta Grossa; Décima Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Lauro Laertes de Oliveira; Julg. 22/06/2022; DJPR 23/06/2022)

Obiter dictum,
cumpre esclarecer que não se pode extrair do
decisum
que o Juízo
a quo
efetivamente condicionou a fluência do prazo para pagamento da integralidade da dívida à realização do ato citatório, ou mesmo condicionou a retirada do bem da Comarca ao aperfeiçoamento da citação; não merecendo guarida, portanto, a tese de que havia cunho decisório nesse particular.

O prazo de cinco dias concedido ao devedor para pagamento da integralidade da dívida (purgação da mora), com o escopo de evitar a consolidação da propriedade, cuja fluência se inicia com a efetivação da liminar, decorre de expressa previsão legal, vide art. 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969.

Aliás, observa-se que, no caso, a citação sequer foi condicionada à efetivação da medida liminar, ao revés, o magistrado de piso determinou a citação da parte, a despeito do cumprimento da liminar.

Ora, se o prazo para purgação da mora tem início com a efetivação da medida liminar e a citação foi determinada independente do êxito do cumprimento da liminar, como poder-se-ia interpretar o comando legal no sentido de que a fluência do prazo para pagamento da dívida restou condicionado à citação da devedora?

A meu ver, ao indicar que a parte seria citada para promover o pagamento do débito ou oferecer contestação, cuidou tão somente por expor quais são as possibilidades do devedor quando é arrolado como parte ré de ação de busca e apreensão.

Não bastasse, consta na decisão impugnada, de forma clara, a seguinte advertência, que deixa claro que o prazo para purgação da mora é de 05 dias, contado da efetivação da medida:

“ADVERTÊNCIAS:

a) PRAZO: o prazo para pagamento da dívida é de 05 (cinco) dias úteis contados da efetivação da medida, hipótese em que o bem será restituído livre de ônus;”

Outrossim, nota-se que o
decisum
recorrido, de maneira clarividente, menciona que o bem deve ser mantido na Comarca até deliberação do Juízo, e não até que seja aperfeiçoada a citação e decorrido o prazo de 05 dias, como faz crer o Agravante.

Isso posto, concluo que o caso em voga deve ter o mesmo deslinde do agravo de instrumento n. 5006572-82.2023.8.08.0000, desprovido à unanimidade por este Colegiado, uma vez que o citado recurso tratou de situação análoga. Confira-se a ementa:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. AUSÊNCIA DE CABIMENTO. DETERMINAÇÃO DE CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) A decisão de primeiro grau seja, em tese, agravável, já que se ensejou o deferimento da medida liminar, (art. 1.015, I, CPC), a irresignação recursal dizia respeito a capítulo da decisão que não contém cunho decisório, qual seja, a determinação da citação da parte requerida, matéria a qual não é impugnável pela via do agravo de instrumento.
2) A insurgência do Agravante remete à ordem de citação exarada pelo magistrado, a qual tem como finalidade dar prosseguimento ao feito, com a triangularização da relação jurídico-processual mediante citação da parte ré, sem cunho decisório.
3) No caso, o decisum recorrido, de maneira clarividente, menciona que o bem deve ser mantido na comarca até o decurso do prazo previsto no supracitado dispositivo legal, não fazendo referência ao ato de citação. Ou seja, em momento algum foi determinada a permanência do bem na Comarca até que seja aperfeiçoada a citação. De igual forma, o magistrado de origem deixa claro que o prazo para quitação integral da dívida é aquele previsto no art. 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969; decerto que, ao indicar que a parte seria citada para promover o pagamento do débito ou oferecer contestação, cuidou tão somente por expor quais são as possibilidades do devedor quando é arrolado como parte ré de ação de busca e apreensão. 4) Recurso conhecido e desprovido. (TJES. AI 5006572-82.2023.8.08.0000. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA. DATA 25/04/2024)

Diante do exposto, conheço do recurso de agravo
interno interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento.

Ainda que o recurso seja desprovido à unanimidade, em meu sentir não estão presentes, por ora, os pressupostos necessários para aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 22/07/2024 às 15:32:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
52128422072024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.